Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE DE TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL INEXISTENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Fica caracterizada a relação de consumo entre as partes, sendo aplicável, em regra, a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC.
2. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Não há responsabilidade da instituição financeira quando a fraude é praticada por terceiro sem qualquer vínculo com a pessoa jurídica e o consumidor contribui por negligência com o fornecimento indevido dos dados bancários.
4. Inexiste nexo causal e, por consequência, afasta-se a responsabilidade civil, uma vez que o banco além de não ter sido omisso quanto às medidas de segurança de praxe, também não contribuiu para o ilícito praticado.
5. Verificada a prestação regular do serviço, não há ilícito capaz de permitir a indenização, seja material, seja moral.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.